Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-36.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-36.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 535.487.951-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – DANO MORAL FIXADO PELA SENTENÇA EM R$ 1.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000598-36.2019.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILTON ALVES TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Pedido de Dano Moral”
(Proc. no 1000598-36.2019.8.11.0018), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido procedente para determinar que o Banco cancele a reserva de margem consignável e empréstimo sobre a reserva do autor; a sentença condenou o Banco/réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 61777485).

O apelante pede a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, pois, ao seu ver, o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, segundo diz, em vários outros casos semelhantes, a jurisprudência pátria tem fixado condenação em valor superior.

Pede, pois, a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório (cf. Id. n. 61777489).

O apelado ofertou contrarrazões, dando combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.

61777492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a ação declaratória/indenizatória alegando impedimento de contrair novo empréstimo com outra instituição bancária, porque, mesmo sem ter requerido cartão de crédito consignado, o apelado manteve “bloqueada” a reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, sem sequer ter oportunizado a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada.

A r. sentença reconheceu a inexistência da contratação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, e determinando o cancelamento do bloqueio da margem consignável do autor.

O apelante acha insuficiente o valor indenizatório arbitrado, e também o dos honorários advocatícios, pelo que pede a majoração de ambos.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, pessoa física que se qualificou como aposentado– cf. Id. n. 61777464, e do outro, instituição financeira de notório porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Pois bem.
Observa-se que o bloqueio na margem consignável do autor ocorreu em 28.10.2016, e a ação foi ajuizada em 15.04.2019, sendo o cancelamento do bloqueio determinado pela r. sentença em 16.04.2020.

No caso, realmente causa estranheza o fato de o autor ter aguardado o transcurso de quase 3 anos anos para, só então, demonstrando incrível afetação diante de uma situação efetuada há tempos, decidir finalmente acorrer ao Judiciário para buscar a remoção da averbação, e a reparação do dano moral cujos efeitos lesivos só muito tardiamente foram sentidos.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais) realmente atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

À vista do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas recursais pelo apelante
,
observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020